Tribunal: TJDFT
Processo: 0746473-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, DO TIPO ESCAMA DE PEIXE, COM 995G. DENEGAÇÃO DE WRIT ANTERIOR COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PACIGENTE NÃO VERIFICADA. GRAVIDADE CONCRETA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a alegada modificação da situação fático-jurídica do paciente, consubstanciada na apresentação de alegações finais do Ministério Público opinando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado não tem o condão de modificar a análise em habeas corpus anterior acerca da presença do fumus comissi delicti e da gravidade concreta da conduta a justificar o periculum libertatis.
2. A alegação acerca da violação ao princípio da homogeneidade ou proporcionalidade apresenta-se prematura, porquanto somente ao final do julgamento é que se pode chegar a tal conclusão, sendo certo que a prisão preventiva possui natureza cautelar e deve ser mantida caso reste demonstrado que a liberdade do paciente atenta contra a ordem pública.
3. A manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se justificada pela necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente – suposta prática de tráfico de drogas interestadual envolvendo a apreensão de 995g de cocaína, do tipo escama de peixe, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
4. Nos termos do que dispõe o Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Ademais, não há que se falar em excesso de prazo para a prolação de sentença, pois os autos aguardavam a apresentação das alegações finais da Defesa do paciente, recentemente juntadas, estando, assim, na iminência do feito ser sentenciado.
5. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.